Tribunal: TJDFT
Processo: 0723614-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723614-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. H. L. B. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: A. R. R. D. A. AGRAVADO: F.B. D. E.F. D E S P A C H O Ciente. Aguarde-se a sessão de julgamento. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2022 14:34:55. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador